Tribunal: TJDFT
Processo: 0711862-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PLANO DE PAGAMENTO PROPOSTO. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES PREVISTAS NO ARTIGO 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1. Observado que os descontos de parcelas de empréstimos contraídos mediante desconto em folha de pagamento observam regularmente o limite previsto no artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003, não há razão para que seja modificado o valor das parcelas descontadas.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085).
3. De acordo com a regra prevista no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, é permitido à pessoa natural superendividada requerer a instauração de processo de repactuação de dívidas, mediante a apresentação de proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
3.1. Em caso de impossibilidade de conciliação, o processo de repactuação de dívida deverá prosseguir, para que seja estabelecido plano judicial compulsório de pagamento, que assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e contemplando a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.
3.2. Tendo em vista que o plano de repactuação de dívida proposto pela parte agravante não atende às diretrizes previstas no caput do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, não há como ser deferida tutela de urgência com a finalidade de assegurar-lhe o pagamento de parcelas de mútuos bancários e de saldo devedor de cartão de crédito, de forma diversa da inicialmente pactuada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.